Tribunal: TCU
Processo: 000.723/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 604/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: não conhecer da presente denúncia; determinar à Sefip que retifique o tipo de processo de "representação" para "denúncia"; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 4), ao denúncia. 1. Processo TC- Processo 000.723/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando da 14a Brigada de Infantaria Motorizada. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.